Tribunal: TJMT
Processo: 1022607-12.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022607-12.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estupro de vulnerável, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DANILO MUNIZ PONTES - CPF: 052.986.329-47 (ADVOGADO), CLAUDINEI DUARTE - CPF: 979.600.631-68 (PACIENTE), FERNANDO HENRIQUE ANDRADE VASCONCELLOS - CPF: 037.383.301-60 (ADVOGADO), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES (IMPETRADO), DANILO MUNIZ PONTES - CPF: 052.986.329-47 (IMPETRANTE), FERNANDO HENRIQUE ANDRADE VASCONCELLOS - CPF: 037.383.301-60 (IMPETRANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (TERCEIRO INTERESSADO), V. P. R. (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ESTUPRO DE VULNERÁVEL – PRISÃO PREVENTIVA – INCONFORMISMO – PROPALADA INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR – DESCABIMENTO – REITERAÇÃO DELITIVA E
MODUS OPERANDI
QUE JUSTIFICAM A MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL –
ALEGADA PRESENÇA DE CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS DO AGENTE – IRRELEVÂNCIA –
VENTILADA A RECOMENDAÇÃO No 62/2020 DO CNJ – ALEGAÇÃO GENÉRICA DE CONTÁGIO – NÃO COMPROVAÇÃO DE QUE O AGENTE PERTENÇA A GRUPO DE RISCO,
QUE O ESTABELECIMENTO PRISIONAL NÃO ESTEJA ADOTANDO AS MEDIDAS SANITÁRIAS PREVENTIVAS AO CONTÁGIO PELA COVID-19 OU QUE NÃO
POSSA REALIZAR O TRATAMENTO ADEQUADO
– NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DO CLAUSTRO PREVENTIVO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO –

ORDEM DENEGADA
.

1. Se as circunstâncias concretas da suposta prática do delito indicam, à luz do
modus operandi
, a gravidade da conduta e o risco de reiteração delitiva, bem ainda a necessidade da segregação do paciente para conveniência da futura instrução criminal, justificada está a manutenção da prisão cautelar.

2.
“O
risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.”
(Enunciado no 6 da TCCR do TJMT).

3. “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
(Enunciado no 43 da TCCR do TJMT).

4.
Inviável a reavaliação da prisão provisória com amparo na Recomendação no 62/2020 do CNJ,
posteriormente modificada pelas Recomendações no 68 e 78/2020,
quando verificado que
a peça inaugural não foi instruída com elementos prontos a demonstrarem que o beneficiário integra, em tese, possível grupo de risco, que o estabelecimento prisional não tem adotado as medidas sanitárias preventivas ao contágio pela COVID-19 ou, ainda, que
não possui condições para que o paciente, mesmo segregado, possa realizar o tratamento adequado.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de “
habeas corpus”
, com pedido liminar, manejado em favor de
Claudinei Duarte
, submetido, em tese, a constrangimento ilegal creditado à autoridade judiciária da 2a Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT, apontada como coatora porque decretou a prisão preventiva do paciente, em razão do cometimento, em tese, do crime previsto no artigo 217-A, do Código Penal.

Assinalam os impetrantes que a decisão constritiva está embasada em fundamentação genérica e não aponta, de forma concreta, a necessidade do claustro, tampouco os requisitos contidos no artigo 312 do Código de Processo Penal.

Propalam que a prisão preventiva fora decretada em 17.04.2019, mas a medida restou cumprida apenas no dia 15.10.2020, sendo que nesse período o paciente “
não se envolveu em qualquer outro fato delitivo, não buscou destruir provas e/ou ameaçar testemunhas, sequer buscou obstar de qualquer modo a investigação dos fatos apurados na presente ou qualquer outra demanda (...)”.

Sustentam a possibilidade de aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, em virtude da pandemia do
novo coronavírus
, da insuficiência de servidores na unidade prisional, do fato do paciente possuir bons predicados e ser o único responsável pelos cuidados de sua genitora, que possui 78 anos de idade.

Invocando o princípio da presunção da inocência, pleitearam, inclusive liminarmente, a concessão da ordem, a fim de que o paciente seja colocado em liberdade.

Colacionaram documentos.

O pedido liminar foi indeferido.

A autoridade apontada como coatora prestou as informações pertinentes, acompanhada de cópia dos autos de origem.

Instada, a Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela denegação da ordem.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Analisados os
elementos de convicção existentes, não se verifica a configuração d
o constrangimento ilegal apontado na peça inicial, restando impositiva, portanto, a denegação da ordem.

Na espécie, o claustro provisório se encontra fundamentado em elementos idôneos, a evidenciar a necessidade de custódia cautelar do paciente para
garantia da ordem pública
e
conveniência da instrução criminal
, consoante se infere do trecho a seguir transcrito:

“
Analisando detidamente os autos, verifico que o fumus comissi delicti, composto pela materialidade e indícios de autoria do delito tipificado no art. 217-A, do Código Penal, os quais se encontram presentes através da Portaria 153/2019, Boletim de Ocorrência, Termo de Declaração da Vítima Vitória Pantaleão Rodrigues, das Testemunhas Natália Miranda Duarte e Ana Paula Miranda Pantaleão.

Na presente hipótese, verifica-se a existência das condições de admissibilidade da prisão preventiva, pois os crimes narrados nos autos estão tipificados e enquadrados na norma jurídica.

Ademais, ainda se constata o periculum libertatis quanto ao representado, vez que
, diante do modus operandi relatado pela vítima menor e testemunhas, e da periculosidade da agente, face a recidiva delituosa, pois registra um executivo de pena nesta comarca, bem como a reincidência, conforme antecedentes criminais retro, demonstrando assim, abalo a ordem pública, bem como da conveniência da futura instrução criminal
. (...)

Ainda,
a notícia de que o representado possui relação próxima com a vítima e eventuais testemunhas, pois a ofendida é enteada do representado, o que demonstra, a priori, a necessidade de segregação cautelar, também, para a conveniência da futura instrução criminal e resguardar a integridade física e psicológica da vítima e testemunhas
”
(Grifos apostos).

Com efeito, resta evidenciada a presença dos requisitos da prisão preventiva na decisão proferida pelo magistrado de instância singela, cujo decreto apontou objetivamente a necessidade da segregação cautelar, lastreada na garantia da ordem pública, em razão do
modus operandi
da conduta delitiva e da reiteração delitiva, uma vez que o paciente possui executivo de pena (processo n. 0010744-34.2015.811.0006), em que foi condenado pela prática dos crimes previstos nos artigos 129, § 9o, e 147,
caput
, ambos do Código Penal, o que demonstra ser pessoa contumaz na prática de infrações penais.

Registre-se que o
Superior Tribunal de Justiça
possui entendimento consolidado no sentido de que não há constrangimento ilegal quando a prisão preventiva é decretada em razão da gravidade concreta da conduta delituosa, evidenciada pelo
modus operandi
com que o crime fora praticado (RHC 79.103/RS, Rel. Ministro Reynaldo Soares Da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 04/04/2017).

Ademais, vale consignar que, consoante o Enunciado Orientativo n. 06 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça, “
o risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
” (TJMT. Turma de Câmaras Criminais Reunidas. Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101.532/2015. Disponibilizado no DJE Edição no 9.998, de 11.04.2017. Publicado em 12.04.2017).

Conquanto os impetrantes tenham asseverado que o paciente, durante o período compreendido entre a decretação de sua prisão e o cumprimento da ordem prisional, não se envolveu em qualquer outro fato delitivo e não buscou destruir provas e/ou ameaçar testemunhas, tampouco obstar a investigação dos fatos, vê-se que tais alegações não são fundamentos bastantes a afastar a necessidade da custódia preventiva, máxime quando eventuais condições pessoais favoráveis, por si sós, não tem o condão de elidir a segregação cautelar, quando imperam requisitos de ordem objetiva e subjetiva, aptos a autorizar a decretação da medida extrema.

Nesses termos, a despeito de decretada a custódia cautelar há mais de um ano, evidenciado está seu cabimento e necessidade de sua manutenção, sobretudo diante do contexto de não localização do acusado, o que, também, sinaliza sua intenção de não se submeter à atuação da Justiça, a revelar a existência de motivos contemporâneos que justificam a medida.

Saliente-se, ademais, que
o
Enunciado Orientativo n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte (IUJ 101532/2015) dispõe que “
as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
”.

Nesse passo, ao contrário do aduzido pelos impetrantes, verifica-se fundamentação idônea suficiente invocada pela autoridade de primeiro grau ao determinar a prisão preventiva do paciente, apta a justificar o
periculum libertatis
, sobretudo porque sua liberdade pode implicar risco à integridade física e psíquica da vítima.

Com relação ao argumento de violação ao princípio da presunção de inocência, não há mácula ao princípio constitucional quando a prisão preventiva é decretada de forma justificada, como na espécie (STJ. HC 601739/SP. Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe: 05.08.2020).

Logo, conclui-se que os fundamentos lançados pelo juízo
a quo
estão a demonstrar a legalidade da decisão que manteve a prisão preventiva do paciente, porquanto calcada em elementos concretos que não só a afastam do campo de incidência de medidas cautelares outras de menor gravidade (art. 319 do CPP), como também revelam motivos pertinentes para justificar o claustro cautelar.

Lado outro, inviável a substituição da prisão preventiva em decorrência da situação de pandemia causada pelo novo coronavírus ou pelas condições do estabelecimento prisional em que se encontra segregado o paciente, na medida em que a
peça inaugural não foi instruída com elementos prontos a demonstrarem que o beneficiário integra, em tese, possível grupo de risco, que o estabelecimento prisional não tem adotado as medidas sanitárias preventivas ao contágio pela
Covid
-19 ou, ainda, que
não possui condições para que o paciente, mesmo segregado, possa realizar o tratamento adequado.

A propósito, “
a mera existência de risco de contágio – que, impende destacar, não se limita às unidades carcerárias, mas se estende a toda a sociedade – não pode, ao menos neste momento, servir como fundamento para a revogação do decreto prisional.
Pontue-se que
as Recomendações expedidas pelo CNJ não possuem natureza vinculante, trazendo, na realidade, standards a serem observados pelos Tribunais do país quando da apreciação das demandas a que se referem, com nítido caráter sugestivo, visando ao bom enfrentamento do tema pelos julgadores, com a adoção de algumas medidas concretas para o auxílio dos magistrados
.
” (STJ – HC: 569708 RJ 2020/0077117-5, Rel.

Ministra Laurita Vaz, DJ 06/04/2020) (grifos apostos).

Por fim, em que pese o argumento de que o paciente é o único responsável pelos cuidados de sua genitora, tal contexto também não dissolve a motivação para o decreto prisional, sobretudo porque inexiste comprovação quanto à imprescindibilidade do beneficiário para os cuidados especiais de sua genitora.

Ante o exposto,
denego
a ordem vindicada.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2020